Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-10.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE COISA JULGADA AFASTADA. CONTA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para (a) declarar a inexigibilidade da multa cobrada a título de “Tarifa Evadida de Água Residencial”, no valor R$ 2.158,87, bem como as verbas acessórias (multa, correção monetária); (b) condenar a requerida à obrigação de se abster de inserir o nome da requerente no cadastro de inadimplentes e/ou interromper o fornecimento de água, com base no inadimplemento do pagamento a multa cobrada a título de “Tarifa Evadida de Água Residencial”, sob pena de multa; (c) condenar a ré à obrigação de emitir faturas para pagamento do valor devido pela autora, sem a multa especificada no item “a”; e (d) condenar a ré à obrigação de compensar danos morais mediante pagamento da quantia de R$ 3.000,00 à parte autora. Em seu recurso aduz prejudicial de coisa julgada quanto ao pedido de danos morais, visto que a parte autora já formulou pretensão idêntica sobre o mesmo fato por ocasião do processo no 0706859-83.2023.8.07.0011. No mérito assinala que, conforme já decidido no processo anterior, a comunicação da suposta fraude efetuada para a Polícia Civil foi realizada no exercício regular de direito e do dever funcional, não existindo irregularidade na conduta da Caesb. De todo modo, assinala que a comunicação de fraude não configura dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a prejudicial de coisa julgada e eventual dano moral pela cobrança indevida.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que no processo no 0706859-83.2023.8.07.0011 a parte autora pleiteou a condenação da Caesb ao pagamento de danos morais, ressaltando que foi indevidamente acusada de furto de água, o que resultou em ação penal (PJe no 0704298-91.2020.8.07.0011), sendo julgada improcedente a pretensão punitiva estatal com amparo em laudo pericial que não comprovou o furto alegado. Todavia, naquele PJe no 0706859-83.2023, já transitado em julgado, o pedido de danos morais foi julgado improcedente. Por outro lado, nos presentes autos, a parte autora apenas relatou a situação ocorrida, destacando que, mesmo após a absolvição penal com laudo pericial indicando não existir comprovação do furto, a parte ré emitiu no final do ano de 2024 e início do ano de 2025 cobranças indevidas por multa, tarifa evadida de água e intervenção indevida no ramal predial. Assim, apontou o desgaste e perda do tempo na tentativa de resolver administrativamente a cobrança indevida, efetuada após decisão no processo penal concluindo não estar demonstrada a suposta evasão de água, de modo que pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento da danos morais. Portanto, trata-se de pedido de danos morais por fato distinto daquele elencado no PJe no 0706859-83.2023.8.07.0011, de modo que ausente a coisa julgada. Contudo, convém ressaltar que a sentença recorrida, ao analisar o pedido de danos morais, analisou a pretensão da parte autora com fundamento naqueles fatos já analisados por ocasião do PJe no 706859-83, o que será detalhado quando da análise do mérito recursal. Prejudicial de coisa julgada afastada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de danos morais. Para tanto, o juízo de origem relembrou a denúncia de prática criminosa por suposta evasão de água, sendo que na ação penal verificou-se que não existia prova do fato. Assim, consta na sentença recorrida que “o serviço da ré demonstrou-se defeituoso na medida em que deu causa à ação penal em desfavor da requerente por furto mediante fraude (...) Assim, o defeito do serviço foi idôneo para lesar direito da personalidade da autora.” Desse modo, é possível apurar que por ocasião da sentença o juízo de origem elencou na sua fundamentação fatos anteriores, objeto de processo distinto e que não correspondem aos motivos elencados pela parte autora para eventual condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Assim, deve a pretensão ser analisada sob a ótica dos fatos elencados nesta demanda, ou seja, a existência de dano moral pela cobrança indevida após a resolução da questão na esfera penal.
7. As cobranças em face da parte autora foram decorrentes de processos administrativos iniciados por ocasião da suposta evasão de água e intervenção indevida no ramal no ano de 2019, sendo concluídos no ano de 2024, de modo que foram expedidas as cobranças dos valores questionados nos presentes autos. Ainda que tenha ocorrido a absolvição da parte autora na esfera penal com fundamento no artigo 386, II do CPP, face não existir prova da existência do fato com amparo em laudo pericial, destaca-se que a parte autora permaneceu inerte durante o processo administrativo, sequer se manifestando acerca da existência de decisão favorável na esfera penal. Ademais, antes da emissão das cobranças a autora foi intimada para apresentar recurso, permanecendo inerte. Adiante, destaca-se que na sentença recorrida o juízo de origem manteve parte das cobranças efetuadas pela Caesb, ressaltando que não deveria ser afastada a multa face a efetiva intervenção indevida no ramal predial e pelo remanejamento do ramal por conta própria, ficando afastada apenas a cobrança pelo consumo evadido, com amparo nos fundamentos da sentença na ação penal. Diante de todo o exposto, constata-se que as cobranças foram amparadas em regular processo administrativo, assegurado o contraditório e interposição de eventual recurso, sendo que a parte autora permaneceu inerte. Ainda, apenas uma parte das cobranças era indevida. De todo modo, a existência da cobrança indevida no valor de R$ 2.158,87 por consumo evadido, sequer adimplida pela parte autora, apesar de configurar aborrecimento, sobretudo porque a parte autora acreditava que a situação já estava resolvida após a absolvição na esfera penal, não é suficiente para violar os seus direitos da personalidade, de modo que ausente o dano moral. Sentença reformada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95)
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.